Tribunal: CARF
Processo: 15586.720248/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720248/2013-57
RESOLUÇÃO
1402-001.923 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL METROPOLITANO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ06) que decidiu
manter os Autos de Infração para exigência de IRPJ, CSLL, COFINS e Contribuição para o PIS/Pasep,
acrescidos de multa de ofício no percentual de 75%, multa isolada pelo não recolhimento das
estimativas e juros de mora, no valor total de R$ 1.907.846,73, referentes ao ano-calendário 2010.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.923 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720248/2013-57
2
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.923 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720248/2013-57
3

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foram lavrados os Autos de Infração – AI, com exigência de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 367/373); Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
– CSLL (fls. 374/380); Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls. 381/385)
e Contribuição Para o PIS/PASEP (fls. 386/390), no montante de R$1.907.846,73, valor atualizado até
04/2013, relativo ao exercício 2011, ano-calendário 2010.
Demonstrativo do crédito tributário lançado.

Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls. 358/364 e nos Autos de Infração - AI,
relatório "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal", foram apuradas as seguintes infrações:

Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.923 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720248/2013-57
4

Da análise dos valores informados na contabilidade do contribuinte, confrontada com a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), e Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(DACON), verificou-se insuficiência de recolhimento de IRPJ, CSLL, Cofins e PIS/PASEP, referente ao
ano-calendário 2010.
Os valores recolhidos a menor estão discriminados nas tabelas acima reproduzidas.
Com base na escrituração fiscal (LALUR), durante o ano-calendário de 2010, o contribuinte apurou
o IRPJ e a CSLL em seus balanços de suspensão/redução, valores que não foram recolhidos por
estimativa, ensejando a aplicação da multa de 50% sobre o valor estimado, conforme art. 44,
inciso II, alínea “b” da Lei 9.430/96 c/c art. 14 da Lei 11.488/07.
Para a apuração da base de cálculo da Cofins e PIS/PASEP, a fiscalização utilizou os valores
declarados na contabilidade do contribuinte, de onde foram extraídos os valores da Receita Bruta
de Serviços, da Receita de Aluguéis, das Glosas dos Planos de Saúde e Receitas dos Medicamentos
(alíquota zero). Com estas informações foi apurada a base de cálculo do PIS e Cofins, conforme
planilha constante do TVF, item 3.3, fls. 362/363.
Esclareceu que, conforme ADI SRF no 1/2004, os valores glosados pela auditoria médica dos
convênios e planos de saúde, nas faturas emitidas em razão da prestação de serviços e de
fornecimento de materiais aos seus conveniados, foram considerados vendas canceladas para fins
de apuração da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Dos valores de PIS e da Cofins devidos, foram abatidas as contribuições retidas na fonte,
considerando os documentos apresentados pelo contribuinte em resposta ao Termo de Intimação
Fiscal no 150/2012, e calculados os valores das contribuições a recolher, que foram comparadas
com os valores declarados em DCTF e os recolhidos, apurando, assim, as diferenças das
contribuições lançadas (PIS/Cofins).
O contribuinte optou pela apuração do IRPJ pela sistemática do Lucro Real, em sua DIPJ do ano de
2010. O PIS e Cofins foram calculados com base no regime Cumulativo, conforme inciso XIII, alínea
“a”, do artigo 10o da Lei no 10.833/2003 c/c da Lei 10.865/2004.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.923 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720248/2013-57
5
Procedeu-se o lançamento das diferenças detectadas, com exigência de multa de ofício de 75%.
O sujeito passivo foi cientificado das autuações em 23/04/2013, via postal, conforme AR de fls. 393 e
as impugnações foram apresentadas em 22/05/2013, fls. 396/412 (IRPJ); fls. 431/447 (CSLL); fls.
466/482 (PIS) e fls. 536/552 (Cofins).
Impugnação.
Alega tempestividade da defesa e faz um breve relato dos fatos.
Informa ser prestador de serviços hospitalares e optante pela sistemática de tributação do Lucro
Real.
Entende o impugnante que os cálculos da fiscalização, para a constituição do crédito, não estão
corretos, conforme quadro demonstrativo reproduzido abaixo.

Pede a revisão do lançamento pela diferença de cálculo demonstrada.
Alega que multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, inciso I, estabelece percentual de
75% sobre o débito complementar lançado. E, constatada a falta ou a insuficiência de pagamento
das estimativas mensais, o contribuinte acaba sendo autuado com a aplicação da multa exigida
isoladamente no percentual de 50%, prevista no II, mesmo que o exercício financeiro já tenha sido
encerrado, sem a demonstração da ocorrência de prejuízos ao fisco.
O contribuinte foi penalizado duas vezes pela mesma infração, qual seja, pela multa de ofício sobre o
débito complementar (75%) e, concomitantemente, com a multa isolada por falta de recolhimento
das antecipações mensais (50%).
Cita jurisprudência administrativa sobre o entendimento de não ser cabível aplicar multa isolada,
concomitantemente com multa de ofício.
A conduta de deixar de recolher o tributo, de forma antecipada, exaure-se com o não recolhimento
do tributo apurado na consolidação da obrigação principal devida, ao final do exercício e não
recolhida, ou recolhida de maneira insuficiente pelo contribuinte.
Não há prescrição, na legislação, de as multas de ofício e isolada devem ser aplicadas
concomitantemente, não cabendo interpretação para legitimar a dupla penalização.
Requer a dedução do montante atribuído em razão da aplicação da multa isolada sobre o IRPJ
(R$192.588,78) e CSLL (R$75.541,40).
Entende o impugnante ser ilegítima, confiscatório e inconstitucional a aplicação da taxa Selic para
fins tributários. Os juros estão definidos no art. 161, §1o do CTN. Deve-se observar o limite
constitucional de 12% ao ano para se exigir juros (art. 192, §3o da Constituição Federal).
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.923 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720248/2013-57
6
Contesta a aplicação dos juros aplicados, por serem maiores do que o previsto na constituição o que
ameaça a propriedade do impugnante.
Argumenta que a multa de ofício aplicada (75%) tem efeito confiscatório o que é vedado
constitucionalmente.
Cita doutrina sobre o caráter confiscatório da multa.
Pede a insubsistência da multa pretendida.
Requer a anulação dos AI, caso seja adentrado o mérito, que os AI sejam julgados insubsistentes, e
que não sejam aplicadas as multa, cumulativamente, bem como seja reduzida a multa para 15%. Por
fim, a produção de prova documental e pericial para demonstrar que os cálculos da fiscalização não
estão corretos.
Acrescenta argumentos na petição específica contra os AI de exigência de PIS/PASEP e Cofins.
Argui que a contribuição para o PIS/PASEP e Cofins foi feita pelo regime cumulativo. No entanto, a
auditoria fiscal considerou como integrantes da base de cálculo do PIS/Cofins as receitas oriundas de
aluguel e as glosas dos planos de saúde efetuadas nos anos anteriores a 2010, além das receitas dos
medicamentos tributados à alíquota zero.
O impugnante compôs corretamente a base de cálculo ao excluir as receitas de aluguel e as glosas
dos planos de saúde efetuadas nos anos anteriores a 2010.
A própria fiscalização reconheceu que tais valores deveriam ser considerados como vendas
canceladas para fins de apuração da base de cálculo do PIS/Cofins (Ato Declaratório Interpretativo
SRF no 1, de 20/01/2004).
Assim também entende a jurisprudência administrativa (equiparar glosas feitas por plano de saúde a
vendas canceladas).
Também não há vedação para excluir as glosas ocorridas em anos anteriores.
Portanto, a exigência viola os princípios constitucionais da legalidade e da propriedade.
Argumenta que deve ser excluída da base de cálculo do PIS/Cofins as receitas de aluguel, uma vez
que não representam faturamento.
Reproduz o significado do termo faturamento e cita doutrina sobre faturamento e receita.
A Lei 9.718/1998, a pretexto de conceituar o termo faturamento, desbordou de sua atribuição
primária e ofendeu o comando contido no artigo 110 do CTN, recepcionado com hierarquia de Lei
Complementar.
Assim, não pode integrar a base de cálculo do PIS/Cofins a receita proveniente de aluguel, por não se
configurar faturamento.
[...] (grifos nossos)
4.
A DRJ/BHE (DRJ06) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 604/618, julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DE IRPJ/CSLL.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.923 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720248/2013-57
7
O valor dos tributos não declarados à RFB em DCTF, constatado nas informações prestadas em DIPJ e
na contabilidade, enseja o lançamento de ofício das importâncias devidas.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A exigência de multa de ofício incidente sobre a diferença de tributos devidos e não declarados e
nem pagos no vencimento decorre de expressa previsão legal, sendo defeso à autoridade julgadora
afastar sua aplicação.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
É cabível a aplicação de multa isolada, decorrente de falta de pagamento de estimativas mensais,
concomitantemente com multa proporcional, referente ao imposto devido e não pago ao final do
período de apuração anual, haja vista cuidarem de hipóteses punitivas distintas.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A utilização da taxa Selic para fins de cálculo dos juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários não pagos no vencimento decorre de expressa previsão legal, sendo defeso à autoridade
administrativa julgadora afastar seu emprego.
JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA. NÃO VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou aos autos posição que vincule as decisões prolatadas por este Colegiado
Julgador e as manifestações de doutrina especializada também não vinculam as decisões das
autoridades administrativas.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no país,
sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade de normas
regularmente editadas.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de produção de prova e de perícia pode ser indeferido pelo órgão julgador quando
desnecessárias para a solução da lide.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS. CUMULATIVIDADE. RECEITA DE ALUGUEIS. INCIDÊNCIA.
A receita bruta sujeita às contribuições para o PIS/PASEP e Cofins compreende as receitas oriundas
do exercício de todas as atividades empresariais da pessoa jurídica, e não apenas aquelas
decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL, PIS/COFINS.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento dos autos
de infração reflexos uma vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 630/647, arguindo, em síntese, que:
i.
“CORRETA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO” afirma que:
“(...) Metropolitano é especializado em prestação de serviços hospitalares,
conforme depreende-se de seus estatutos, e contribuinte da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, pelo regime cumulativo. O D.
Auditor Fiscal considerou como integrantes da base de cálculo do PIS e da
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.923 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720248/2013-57
8
COFINS as receitas oriundas de aluguel e as glosas dos planos de saúde
efetuadas nos anos anteriores da 2010, além das receitas dos medicamentos
tributados à aliquota zero. No entanto, o Metropolitano compôs corretamente
a base de cálculo ao excluir as receitas de aluguel e as glosas dos planos de
saúde no período fiscalizado (...)”;
“(...) No que diz respeito às glosas dos planos de saúde, o próprio Auditor Fiscal
reconheceu que tais valores devem ser consideradas vendas cancelas para fins
de apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS (...)”;
“(...) Portanto, por expressa autorização legal, a exclusão de tais valores deve
ser procedida. Além disto, não há vedação à exclusão das glosas ocorridas em
anos anteriores, e este aspecto da composição da base de cálculo do tributo
não poderia ser submetido à discricionariedade pelo Fisco, já que a atividade
tributária está vinculada à lei. A exigência contida no Auto de Infração viola os
princípios constitucionais basilares do Direito Tributário, como o princípio da
legalidade, e ameaçam a propriedade privada do Metropolitano (...)”;
“(...) A Constituição Federal prevê que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei", donde se conclui que o
Metropolitano não está obrigado a incluir na base de cálculo da contribuição o
valor referente às glosas dos planos de saúde realizadas nos anos anteriores
(...)”;
ii.
“EXCLUSÃO DAS RECEITAS DE ALUGUEL DA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO” afirma que:
“(...) é certo que o Supremo Tribunal Federal — STF já analisou a matéria e
declarou a inconstitucionalidade do artigo 3°, § 1° da Lei n° 9718/98, motivo
pelo qual o alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS é
inconstitucional (...)”;
“(...) apesar de o Acórdão estar fundamento no efeito vinculante da Solução de
Consulta Cosit n° 84, de 8 de junho de 2016, a Administração Pública está
vinculada às decisões proferidas pelo STF, no que diz respeito ao
reconhecimento de inconstitucionalidade da norma. Neste caso, uma norma
materialmente inconstitucional, como é o caso do artigo 12, IV, do Decreto-Lei
n° 1598/77, modificado pela Lei n° 12.973/2014, não poderia servir para
fundamentar norma de efeito vinculante no âmbito da RFB (...)”;
“(...) O STF já decidiu que a base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento,
assim entendido como aquele que decorra quer da venda de mercadorias, quer
da venda de serviços ou de mercadorias e serviços, não se considerando receita
de natureza diversa. É sobre esse conceito de receita que passarão a incidir o
PIS e a Cofins, a partir do julgamento dos Recursos Extraordinários 357950,
390840, 358273 e 346084, em que o Plenário decidiu pela inconstitucionalidade
do parágrafo 10 do artigo 3° da Lei n° 9718/98 (...)”;
“(...) Como o Metropolitano é empresa prestadora de serviços hospitalares, pelo
regime de apuração das contribuições a que está submetido o hospital, as
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.923 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720248/2013-57
9
receitas provenientes de aluguel não devem compor sua base de cálculo, uma
vez que não representam o faturamento da empresa (...)”;
“(...) A definição contida no artigo 2o da LC 70/91, apesar de desnecessária, é a
que mais se aproxima da correta inteligência do termo faturamento. Ao
contrário, a Lei 9.718 procura alargar de forma infindável a base de cálculo da
COFINS e do PIS, para todas as empresas, mutilando a verdadeira definição de
faturamento encontrada no direito privado (...)”;
“(...) Sucede que, antes da Constituição, precisamente para a determinação da
base de cálculo do FINSOCIAL, o DL. 2397/87, já restringira, para esse efeito, o
conceito de receita bruta a parâmetro mais limitados que o de receita liquida de
vendas e serviços, do DL 1598/77, de modo, na verdade, a fazer artificioso,
desde então, distinguí-lo da noção corrente de faturamento. (...)" (...)”;
“(...) Evidente que - para fins fiscais - o conceito de faturamento é idêntico ao de
receita bruta. A doutrina e o próprio Supremo Tribunal Federal entendem que
faturamento ou receita bruta somente espelham o produto das vendas de
mercadorias e serviços, todas as vendas, ainda que desacompanhadas de
fatura, mas dela decorrentes, mas jamais admitem que o conceito seja
ampliado a ponto de abranger qualquer ingresso, como, p. ex., as receitas
financeiras e outras receitas, como pretende a Lei 9.718/98 (...)”;
“(...) A Lei n° 5.474, de 18.7.1968, ao dispor acerca da emissão da fatura e da
duplicata, referiu-se apenas aos contratos de compra e venda mercantil (artigo
1°), bem como à prestação de serviços (artigo 20). Portanto, não é possível
admitir o alargamento do conceito de faturamento, uma vez que tal conceito é
estrito e não pode ser objeto de definição a livre arbítrio do legislador ordinário
(...)”;
“(...) Deste modo, torna-se evidente que a Lei 9.718, a pretexto de conceituar o
termo faturamento, desbordou de sua atribuição primária e ofendeu o
comando contido no artigo 110 do CTN, recepcionado com hierarquia de Lei
Complementar e, ademais, não encontra outorga para respaldar instituição de
contribuição social sobre o termo/instituto receita, principalmente pelo fato de
ser anterior à edição da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, cuja edição
reforça a tese exposta (...)”;
iii.
“A APLICAÇÃO DE MULTAS CUMULATIVAS” afirma que:
“(...) Sobre a impossibilidade de cumulação da multa de ofício com a multa
isolada, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF, sumulou o
entendimento no sentido de que a multa lançada com fundamento no art. 44 §
1°, inciso IV da Lei n° 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício. Veja-se o que diz a Súmula CARF n° 105 (...)”;
“(...) Embora a citada súmula não tenha efeito vinculante, sua observação é
recomendada, a fim de padronização do entendimento da Fiscalização a
respeito da legislação tributária. Veja-se que o valor do crédito tributário é
demasiadamente onerado em razão da aplicação cumulada da multa isolada e
de ofício (...)”;
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.923 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720248/2013-57
10
“(...) contribuinte é penalizado duas vezes pela mesma infração (...) Dessa
forma, o Impugnante foi penalizado com o acréscimo de 75% da multa de ofício
sobre os débitos complementares e, ainda, com o lançamento da multa isolada
por falta de recolhimento das antecipações mensais dos meses mencionados
(...)”;
“(...) Tal entendimento decorre do fato de que ao interpretar a norma que
estabelece a aplicação da multa isolada, percebe-se que esta é calculada e
devida sobre a obrigação principal apurada até então. Do mesmo modo, a
multa proporcional é referente à totalidade ou diferença do tributo que deixou
de ser recolhido ao final de cada ano. Logo, percebe-se a identidade quando ao
critério pessoal e material das sanções instituídas, já que no aspecto material
estão centradas no descumprimento da relação jurídica que determina o
recolhimento integral do tributo e no aspecto pessoal alcançam o mesmo
contribuinte. (...)”;
“(...) Ademais, deve-se observar que a conduta de deixar de recolher o tributo
de forma antecipada se exaure com o não recolhimento do tributo apurado na
consolidação da obrigação principal devida ao final do exercício e não recolhida,
ou recolhida de maneira insuficiente, pelo contribuinte (...)”;
“(...) Em tempo, cumpre mencionar que a legislação brasileira, ao prescrever as
multas de ofício e isoladas, não estabelece que ambas devem ser aplicadas
concomitantemente, de modo que não cabe uma interpretação para abranger
para legitimar a dupla penalização do contribuinte (...)”;
“(...) Pelo exposto, requer a dedução do montante atribuídos em razão da
aplicação da multa exigida isoladamente sobre o Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica e sobre a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no
montante de R$ 192.588,78 e R$ 75.541,40, respectivamente (...)”; e,
iv.
“OS EFEITOS CONFISCATÓRIOS DA MULTA APLICADA — VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL” afirma que:
“(...) A multa aplicada por essa fiscalidade, embora prevista em lei, está
claramente em dissonância com os preceitos constitucionais. Os artigos
utilizados para fundamentar a multa aplicada são flagrantemente
inconstitucionais (...)”;
“(...) Observe que o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) demonstra-se
extremamente oneroso para o contribuinte. Tal percentual poderia até ser
admissível caso fosse aplicado quando ficasse comprovado que o contribuinte
agiu com dolo, o que não ocorreu no caso em tela (...)”;
“(...) Não se justifica a incidência da multa. O Metropolitano jamais agiram de
forma a justificar a sanção aplicada. A Lei não cumpre sua função social quando
estipula, indiscriminadamente, a aplicação de 75% (setenta e cinco por cento)
de multa sobre o valor do tributo. O dispositivo de Lei que prevê a multa
confiscatória ora contestada, fere o art. 150, IV, da Constituição Federal, que
veda ao Estado a utilização de tributo com efeito confiscatório (...)”;
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.923 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720248/2013-57
11
“(...) Os ensinamentos expostos dispensam maiores comentários a respeito da
ilegalidade praticada pela fiscalização. Conclui-se, portanto, pelo caráter
confiscatório da multa pretendida. Além disto, a análise da demonstração
contábil da empresa demonstra que para o período o valor do lucro foi de R$
2.201.654,06, enquanto o valor o valor total da presente autuação foi de R$
1.907.846,73. Tal equivalência demonstra, por si só, o caráter confiscatório do
lançamento efetuado (...)”;
“(...) Desta forma, diante do princípio do não-confisco, e primando-se pelo
cumprimento das garantia e direitos constitucionais da Metropolitano, não
pode subsistir a multa pretendida (...)”.
6.
Ademais, requereu que “(...) seja dado provimento ao presente recurso para que
seja julgado insubsistente o auto de infração, extinguindo-se o crédito tributário nele lançado (...)”.
7.
Por fim, cabe salientar que em 03/12/2014 os créditos referentes ao IRPJ e a CSLL
foram transferidos deste feito para o PA no 15582-720375/2014-77, conforme fls. 600/602, vez
que houve desistência parcial da Impugnação pela adesão ao parcelamento previsto na Lei no
12.996/2014.
8.
Portanto, os créditos lançados definitivamente, julgados pela DRJ/BHE (DRJ06) e
que serão nesta instância reanalisados, referem-se apenas à Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/Pasep – v. cf. fls. 620/621.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
9.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 653, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
10.
Trata-se o feito de Autos de Infração para exigência de IRPJ, CSLL, COFINS e
Contribuição para o PIS/Pasep, acrescidos de multa de ofício no percentual de 75%, multa isolada
pelo não recolhimento das estimativas e juros de mora, no valor total de R$ 1.907.846,73,
referentes ao ano-calendário 2010.
11.
A DRJ/BHE (DRJ06) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 604/618, julgando
improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos.
12.
No Recurso Voluntário de fls. 630/647 a Recorrente, aduziu, em resumo:
i.
“CORRETA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO”;
ii.
“EXCLUSÃO DAS RECEITAS DE ALUGUEL DA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO”;
iii.
“A APLICAÇÃO DE MULTAS CUMULATIVAS”; e,
iv.
“OS EFEITOS CONFISCATÓRIOS DA MULTA APLICADA — VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL”.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.923 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720248/2013-57
12
13.
Ab initio, importante frisar que em 03/12/2014 os créditos referentes ao IRPJ e a
CSLL foram transferidos deste feito para o PA no 15582-720375/2014-77, conforme fls. 600/602,
vez que houve desistência parcial da Impugnação pela adesão ao parcelamento previsto na Lei no
12.996/2014.
14.
Portanto, os créditos lançados definitivamente, julgados pela DRJ/BHE (DRJ06) e
que serão nesta instância reanalisados, referem-se apenas à Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/Pasep – v. cf. fls. 620/621.
15.
Pois bem.
16.
Em 18/09/2012 houve a entrega à RFB de um “PENDRIVE contendo cópia de
segurança do SPED CONTÁBIL 2010 e planilha do livro de registro de ISS/QN”, conforme “Protocolo
de entrega de documentos” de fl. 20.
17.
Ocorre que os referidos documentos não foram juntados aos presentes autos.
18.
Ademais disso, asseverou a contribuinte que “(...) O D. Auditor Fiscal considerou
como integrantes da base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas oriundas de aluguel e as glosas
dos planos de saúde efetuadas nos anos anteriores da 2010, além das receitas dos medicamentos
tributados à aliquota zero (...)”.
19.
Vê-se o evidente esforço probatório do contribuinte para demonstrar o direito
alegado, com a juntada de documentos que permitem à Administração Tributária revisitar sua
base de dados e sistemas para convalidar ou rechaçar o direito do contribuinte.
20.
Ademais disso, a busca da verdade material não é apenas um direito do
contribuinte, mas uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores do processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da
constituição do crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e
exigibilidade que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código
Tributário Nacional e legislação.
21.
Neste sentido, esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento consolidado que
privilegia a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova com atenção ao
formalismo moderado, em observância aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais, devendo ser considerados todos os fatos e provas novas e lícitas, em detrimento das
presunções tributárias ou outros procedimentos que se atentem apenas à verdade formal dos
fatos.
22.
Desta forma, a fim de evitar alegação de supressão de instância e/ou nulidades pela
não apreciação dos documentos entregues, torna-se necessária a conversão do julgamento em
diligência, a fim de que a unidade de origem da RFB esclareça os seguintes pontos:
(i)
Informe se foi retirado pela Fiscalização, da base de cálculo da COFINS e
Contribuição para o PIS/Pasep, as receitas oriundas de aluguel, planos de
saúde efetuadas nos anos anteriores a 2010, além das receitas dos
medicamentos tributados à alíquota zero;
(ii)
Junte aos autos todos os documentos contidos no pen-drive entregue no dia
18/09/2012, conforme “Protocolo de entrega de documentos” de fl. 20;
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.923 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720248/2013-57
13
(iii) Intime a contribuinte para que junte aos autos outros documentos que
entender necessário à comprovação do direito alegado;
(iv) Refaça os cálculos da COFINS e Contribuição para o PIS/Pasep, retirando da
base de cálculo as receitas oriundas de aluguel, planos de saúde efetuadas
nos anos anteriores a 2010 e dos medicamentos tributados à alíquota zero;
(v)
Que seja elaborado relatório circunstanciado, com as conclusões relacionadas
aos questionamentos apresentados, bem como acrescentadas eventuais
razões adicionais que auxiliem na solução do litígio; e,
(vi) Que seja dada ciência à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para sua
manifestação caso seja de seu interesse. Findado o prazo, apresentada ou não
a manifestação, os autos deverão retornar à esta Turma Julgadora para o
prosseguimento do julgamento.
Dispositivo
23.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao
contido nos itens (i) a (vi) acima dispostos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 675
DF CARF MF
Original